Tribunal: TJSP
Processo: 0000678-79.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta ao agravado. Insurgência do Ministério Público. Pleito de reversão da extinção da pena privativa de liberdade. Prática de novo crime pelo sentenciado ao tempo em que desfrutava do livramento condicional. Ausência de suspensão cautelar do benefício. Aplicação por analogia ao disposto na Súmula 617

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta ao agravado. Insurgência do Ministério Público. Pleito de reversão da extinção da pena privativa de liberdade. Prática de novo crime pelo sentenciado ao tempo em que desfrutava do livramento condicional. Ausência de suspensão cautelar do benefício. Aplicação por analogia ao disposto na Súmula 617 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e artigo 90 do Código Penal. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.